Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0708729-79.2022.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO GERALDO DE JESUS, ANTONIO GERALDO DE MORAIS FILHO, ANTONIO GERMANO DA SILVA, ANTONIO GLADIER EVARISTO MELO, ANTONIO GOMES DA SILVA, ANTONIO GOMES DOS REIS, ANTONIO GOMES FERREIRA, ANTONIO GOMES JORGE, ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta por ANTONIO GERALDO DE JESUS e outros (autores) contra a sentença proferida pelo e. Juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0708729-79.2022.8.07.0018, que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o processo, por prescrição. Em razões recursais, os apelantes deixaram de recolher preparo, por terem postulado a gratuidade da justiça. A Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ela (gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Nesse diapasão, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, intime-se as partes recorrentes para, no prazo de cinco dias, esclarecerem e comprovarem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentaçãode comprovantes, tais como: extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator